Tribunal: TJSP
Processo: 1002959-40.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
– ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – Improcedência – Inconformismo da autora – Acolhimento - Negócio jurídico que, na verdade, burlou a proibição contida no artigo 1.428 do Código Civil, que veda a prática de pacto comissório – Utilização de compra e venda com escopo de garantia – Inequívoca a simulação de venda forçada e condicional - Ausência de prova de pagamento integral do preço constante da escritura (mas apenas valor aproximado de um terço da referida importância) – Anulação do negócio jurídico – Medida que se impõe – Precedente envolvendo as mesmas rés - Sentença reformada - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002959-40.2019.8.26.0428; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 1a Vara; Data do Julgamento: 29/03/2023; Data de Registro: 30/03/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Paulínia

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/03/2023

Data de publicação:

30/03/2023

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – Improcedência – Inconformismo da autora – Acolhimento - Negócio jurídico que, na verdade, burlou a proibição contida no artigo 1.428 do Código Civil, que veda a prática de pacto comissório – Utilização de compra e venda com escopo de garantia – Inequívoca a simulação de venda forçada e condicional - Ausência de prova de

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – Improcedência – Inconformismo da autora – Acolhimento - Negócio jurídico que, na verdade, burlou a proibição contida no artigo 1.428 do Código Civil, que veda a prática de pacto comissório – Utilização de compra e venda com escopo de garantia – Inequívoca a simulação de venda forçada e condicional - Ausência de prova de pagamento integral do preço constante da escritura (mas apenas valor aproximado de um terço da referida importância) – Anulação do negócio jurídico – Medida que se impõe – Precedente envolvendo as mesmas rés - Sentença reformada - Recurso provido.